Tribunal: TJSP
Processo: 1000630-28.2018.8.26.0222
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - Apelação do obreiro – Alegação de perda auditiva – Ausência de incapacidade laboral - Benefício acidentário incabível.

PROCESSUAL CIVIL - Arguição de nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa – Inocorrência - Não oitiva de testemunhas - Prova oral inócua, ante a prevalência da pericial sobre questão científica - Vistoria ambiental – Desnecessidade ante o

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - Apelação do obreiro – Alegação de perda auditiva – Ausência de incapacidade laboral - Benefício acidentário incabível.

PROCESSUAL CIVIL - Arguição de nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa – Inocorrência - Não oitiva de testemunhas - Prova oral inócua, ante a prevalência da pericial sobre questão científica - Vistoria ambiental – Desnecessidade ante o resultado da perícia médica, que não constatou incapacidade.

Preliminar afastada – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.